Tribunal: TJSP
Processo: 1004001-79.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
PRELIMINAR – Autora que sofreu débitos em sua conta bancária em virtude de transações que alega desconhecer – Sentença de procedência – Insurgência dos réus – Preliminar de ilegitimidade passiva – Existência de liame jurídico entre as partes – Alegação do autor que é suficiente para aferir a legitimidade passiva (teoria da asserção) – PRELIMINAR REJEITADA.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C

Ementa:
PRELIMINAR – Autora que sofreu débitos em sua conta bancária em virtude de transações que alega desconhecer – Sentença de procedência – Insurgência dos réus – Preliminar de ilegitimidade passiva – Existência de liame jurídico entre as partes – Alegação do autor que é suficiente para aferir a legitimidade passiva (teoria da asserção) – PRELIMINAR REJEITADA.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZATÓRIA – Contrato bancário – Responsabilidade civil – Autora que impugna transações realizadas em sua conta corrente – Sentença que julgou procedentes os pedidos – Hipótese em que, além de o réu não ter demonstrado a impossibilidade de violação da segurança de seu sistema, as transações impugnadas pela autora foram realizados em curto período de tempo, no mesmo dia e em valores significativos – Falha na prestação do serviço bancário, uma vez que a instituição financeira não bloqueou as operações, mesmo havendo indícios concretos de fraude – Aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça – Constatação da falha na prestação de serviços do corréu, que não assegurou a lisura do processo de abertura de conta corrente para qual foram destinados os valores objeto das transações indevidas – Responsabilidade objetiva da instituição financeira – Conduta do réu que contribuiu diretamente para os transtornos suportados pela autora – Dano moral não configurado – Fatos narrados que configuram mero aborrecimento – Ausência de negativação do nome da autora – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.